Tribunal: STF
Processo: Rcl 41658
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Industrial Boituva de Bebidas S.A. formalizou reclamação voltada a compelir a União a observar, no âmbito da Receita Federal, o decidido no RE n. 370.562, relator ministro Celso de Mello.



    Diz da impetração, em 1999, de mandado de segurança – n. 1999.71.08.009927-0 –, voltado ao reconhecimento do direito de crédito de IPI decorrente de entradas de insumos isentos, não tributados ou submetidos a alíquota zero. Prolatada sentença de improcedência, o entendimento foi reformado em segundo grau. Realça interposto recurso extraordinário, distribuído a meu antecessor, ministro Celso de Mello, no âmbito do qual a Segunda Turma veio a reconhecer “direito de crédito de IPI sobre entradas de insumos isentos de IPI”, ficando excluídas as hipóteses de insumos ingressados com alíquota zero e os não tributados.



    Com o trânsito em julgado, menciona ajuizada, pela União, ação rescisória, em 2012 – n. 0012600- 84.2012.404.0000 –, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Alcançada a preclusão, enfatiza que a União, administrativamente, passou a resistir quanto à observância do decidido no extraordinário, deixando de homologar compensações e procedendo ao ajuizamento de execuções fiscais. Esclarece que “a União passou a sustentar que suspensão e isenção seriam hipóteses exonerativas distintas e que não haveria suporte à Reclamante, para, com base na referida ação mandamental, proceder ao crédito de insumos adquiridos com suspensão de IPI. Ou seja, que a hipótese de isenção não abrangeria a suspensão do imposto.” Arremata dizendo o seguinte:



    7. Com a máxima vênia, o que resta não bem compreendido pela União é que o fenômeno jurídico representado pela suspensão do pagamento do IPI, é, justamente, o de exonerar o pagamento deste tributo que, não fosse a norma exonerativa, seria exigido. Fosse, efetivamente, o que consta nas manifestações fazendárias em suas diversas instâncias e, então, ter-se-ia de concluir que a suspensão é uma quarta ou quinta hipótese de dispensa do pagamento do IPI, ou uma espécie a parte de dispensa da exigibilidade do nominado imposto. 



     



    Requereu, em sede liminar: (a) a suspensão dos atos administrativos da Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo/RS, “no sentido de considerar não declaradas as compensações realizadas pela Autora com fundamentos nos processos judiciais supra especificados (1999.71.08.009927-0 e 0012600-84.2012.4.04.000), cuja habilitação restou deferida nos termos do Processo Administrativo nº 13002.720186/2016-14;” e (b) seja determinado à Procuradoria da Fazenda Nacional da 4ª Região “que encaminhe a suspensão do curso de todas as execuções fiscais ajuizadas na jurisdição da Justiça Federal do RS (4ª. Região), no que diz respeito às cobranças de Imposto sobre Produtos Industrializados”, relacionadas ao objeto dos citados mandado de segurança e ação rescisória.



    Pretende, no mérito, seja a União compelida a observar o decidido no RE 370.562, “deixando de glosar créditos tributários compensados com autorização no Procedimento de Habilitação nº 13002.720186/2016-14, ou executar créditos tributários abrangidos por aquelas decisões.”



    Em 9 de outubro de 2020, o ministro Celso de Mello negou seguimento à reclamação. Concluiu que a Segunda Turma, ao prover parcialmente o agravo interno da ora reclamante, interposto no recurso extraordinário, limitou-se a analisar questão processual, não tendo avançado no mérito da controvérsia.



    Industrial Boituva de Bebidas S.A., em agravo interno, insiste no desrespeito ao paradigma. Ressalta haver o ministro Celso de Mello provido monocraticamente o recurso extraordinário da União, para, em um primeiro momento, afastar o direito ao crédito de IPI. Pondera, em seguida, provido agravo interno, para reconhecer o crédito quanto a insumos isentos, tendo havido substituição da decisão prolatada pelo Tribunal Regional Federal.



    A União, em contraminuta, aponta o acerto da decisão agravada.



    Por meio da petição/STF n. 37.973/2022, a reclamante pretende a concessão de tutela provisória, tendo em vista o curso de execuções fiscais envolvendo a matéria. Pleiteia seja determinada a suspensão das execuções relacionadas à cobrança de IPI na situação retratada, com vinculação ao objeto do mandado de segurança e da ação rescisória.



    Tal o contexto, passo a decidir.



    2. Constata-se que a Segunda Turma, à unanimidade, ao dar parcial provimento ao agravo interno interposto pela ora reclamante contra decisão monocrática prolatada pelo ministro Celso de Mello, expressamente reconheceu o direito da empresa ao creditamento de IPI relativamente ao ingresso de insumos e matérias-primas sob regime de isenção. Confira-se, nesse particular, a literalidade da parte dispositiva do voto de Sua Excelência, com os grifos do original:



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao recurso de agravo interposto pela União Federal e, de outro lado, dou parcial provimento ao agravo deduzido pela Industrial Boituva de Alimentos S/A, para, afastada a sua pretensão ao pagamento de verba honorária, reconhecer-lhe “o direito ao aproveitamento do crédito de IPI pelo ingresso de insumos e matérias-primas sob o regime de isenção (…)”, mantido, em consequência, e unicamente quanto a esse específico tópico (isenção), o acórdão emanado do E. TRF/4ª Região, inclusive no que concerne à incidência de correção monetária sobre o crédito em questão.



    O dispositivo da decisão dita inobservada é claro no sentido da proclamação do direito perseguido. É de há muito cediço que a coisa julgada alcança a “questão principal expressamente decidida”, ou seja, o objeto da demanda, tal como delimitado pelo autor da causa e acolhido pelo provimento de mérito. O art. 503 do CPC assim dispõe:



    Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.



    Enquanto limite objetivo da coisa julgada, a norma sublinha que todas as discussões tomadas no processo – tendo havido respeito ao contraditório e cognição prévia – convertem-se em pronunciamentos judiciais definitivos.



    Nos autos do RE 370.562, a despeito da motivação utilizada, se de natureza processual ou não, o dispositivo da decisão dita inobservada é explícito no sentido da proclamação do direito perseguido. E a coisa julgada opera-se sobre o parte dispositiva do pronunciamento. É essa a inteligência do art. 504 do CPC, cujo teor reproduzo:



    Art. 504. Não fazem coisa julgada:



    I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;



    II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.



    Considerado o dispositivo acobertado pela coisa julgada, independentemente da motivação adotada, é inequívoco o reconhecimento, pelo Supremo, do direito ao aproveitamento de créditos de IPI pelo ingresso de insumos e matérias-primas sob o regime de isenção.



    Nesse sentido, eventuais distinções, nuances ou sutilezas (fáticas ou jurídicas) que as partes pudessem ter debatido no processo desvanecem no momento do trânsito em julgado. A partir dele, o conjunto de alegações e defesas que a parte poderia opor já restou sintetizado e não há hipótese de nova resistência sobre as mesmas questões. O art. 508 do CPC é claro:



    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.



    Na altura da execução do julgado, portanto, não guardam relevância as diferenças entre os institutos da suspensão e da isenção de IPI. Todos os argumentos da União quanto a isso deveriam ter sido consignados a tempo e a modo, ao longo da instrução do processo, seja na instância ordinária ou na recursal. No limite, essas distinções poderiam ter sido objeto de rescisão, cujo pleito acabou não acolhido.



    Acrescente-se a improcedência do pedido formulado na Ação Rescisória n. 0012600-84.2012.4.04.0000, protocolada pela União, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com isso, não havendo modo de alterar a decisão transitada em julgado, não cabe à Receita Federal do Brasil, em sede administrativa, negar a compensação. Não é viável o reenquadramento dos fatos, somente agora, depois de percorridos – e vencidos – todos os circuitos judiciais.



    3. Reconsidero a decisão prolatada em 9 de outubro de 2020, para restabelecer a sequência da reclamação. Ao analisá-la, julgo procedente o pedido veiculado, para determinar à União, por meio da Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo/RS, que observe, no Procedimento de Habilitação nº 13002.720186/2016-14, o direito reconhecido a Industrial Boituva de Bebidas S/A de creditar-se do IPI relativamente a insumos e matérias-primas isentos, abstendo-se, inclusive, de dar continuidade às execuções fiscais respectivas.



    4. Oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo/RS e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    5. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator